Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA RARA. TEMAS 6 E 1234 DO STF. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL COM RESSALVAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, por reputar a ausência de comprovação robusta de eficácia e segurança e da inexistência de omissão da CONITEC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento possui registro na ANVISA e não está incorporado ao SUS para a patologia em questão.
4. Laudos médicos fundamentados atestam a imprescindibilidade clínica do tratamento, diante da ineficiência das alternativas disponíveis no SUS.
5. O parecer técnico do NATJUS reconhece a ausência de substituto terapêutico eficaz e aponta evidências científicas favoráveis, ainda que não ostentem alta qualidade metodológica.
6. A negativa administrativa não se baseia em critérios técnicos ou legais, mas na ausência de protocolo específico, o que não é suficiente para afastar o direito ao tratamento.
7. Preenchidos os requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, impõe-se a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, é possível quando demonstradas, cumulativamente, a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, a eficácia e segurança com base em evidências científicas, a negativa administrativa e a hipossuficiência econômica do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196, 198, II; e CPC, arts. 85 e 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024; RE no 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, p. 11.10.2024; e STF, RCL no 74.968, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.05.2025 e 01.07.2025. TJDFT, Acórdão no 2031381, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 06.08.2025; e Acórdão no 2026920, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30.07.2025.